Tribunal: TJMT
Processo: 1032424-06.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032424-06.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO BOSCO MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 282.004.707-68 (EMBARGANTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3444-43 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA - CPF: 953.235.111-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – QUESTÕES DEVIDAMENTE ANALISADAS NO ACÓRDÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

Inexistem omissão ou contradição no acórdão embargado, quando este enfrenta de modo claro e fundamentado todas as questões suscitadas pelas partes, não se prestando os embargos de declaração ao reexame do mérito da decisão.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1032424-06.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: JOÃO BOSCO MAIOLINO DE MENDONÇA

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
JOÃO BOSCO MAIOLINO DE MENDONÇA
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 291836896), que, por unanimidade, desproveu
o recurso interposto pelo recorrente.

Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissão e contradição no acórdão recorrido, sustentando que não houve pronunciamento expresso acerca dos extratos bancários que demonstrariam o descumprimento da obrigação de fazer pelo banco, consistente na continuidade de descontos indevidos em sua conta corrente, mesmo após o reconhecimento judicial da fraude e da nulidade do contrato de empréstimo.

Aponta, ainda, que o
decisum
seria contraditório quanto à aplicação dos artigos 523, 815 e 816 do Código de Processo Civil, pois, segundo afirma, a execução deveria prosseguir até o integral cumprimento da obrigação de fazer, com cessação dos descontos e restituição dos valores já debitados.

Ressalta que os presentes embargos têm por objetivo prequestionar a matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, requerendo, ao final, a concessão de efeitos infringentes, com a reforma do acórdão para que seja determinado o prosseguimento da execução, incluindo a cessação dos descontos indevidos e a exclusão do referido empréstimo do sistema do banco, bem como o ressarcimento dos valores indevidamente debitados.

Contrarrazões ofertadas no Id 295402395.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO FEITO PELO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO – ART. 924, II, DO CPC – PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE INCONTROVERSO – ALEGADA CONTINUIDADE DE DESCONTOS RELATIVOS A CONTRATO DECLARADO NULO – PRETENSÃO QUE EXTRAPOLA OS LIMITES OBJETIVOS DA EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA

–
RECURSO DESPROVIDO.

É legítima a extinção do cumprimento de sentença quando demonstrado nos autos o pagamento integral do valor fixado na condenação, não havendo saldo incontroverso a ser executado.

Alegações relativas à continuidade de descontos oriundos de contrato declarado nulo, desacompanhadas de apuração específica ou liquidação própria, não obstam a extinção da execução pecuniária e devem ser veiculadas em ação autônoma, sob pena de violação aos limites objetivos da coisa julgada”.

O embargante alega a existência de omissão e contradição no acórdão, sob o argumento de que não houve manifestação acerca da continuidade de descontos em sua conta bancária, decorrentes de contrato declarado nulo, bem como da necessidade de prosseguimento do cumprimento de sentença para cessação dos referidos descontos e restituição dos valores já debitados.

Entretanto, razão não assiste ao embargante.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e expressa todas as questões suscitadas, concluindo, com base nos elementos constantes dos autos, pela inexistência de saldo remanescente a ser executado, em razão do pagamento integral da obrigação, nos termos do artigo 924, II, do CPC. Ademais, consignou-se que a alegação de persistência de descontos relativos ao contrato declarado nulo não foi objeto de liquidação autônoma ou apuração judicial específica no presente cumprimento de sentença, devendo eventual pretensão nesse sentido ser veiculada em ação própria, sob pena de violação aos limites objetivos da coisa julgada.

Portanto, não se vislumbra qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada, revelando-se os embargos como mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade do presente recurso.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1021783-56.2022.8.11.0041, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2024)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025